Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747102-65.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELLITE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA APELADO: FERME INVESTIMENTOS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de má-fé e pedido de aplicação de multa formulado pela apelada em sede de contrarrazões (ID 76002578). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora